Tribunal: TJSP
Processo: 0046486-68.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, para extinguir o incidente, bem como determinar a reabertura da fase instrutória, a fim de que se proceda à fixação dos valores devidos por ambas as partes e, via de consequência, à compensação das quantias na forma legal. Inconformismo das exequentes. Acórdão proferido em processo de conhecimento que

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, para extinguir o incidente, bem como determinar a reabertura da fase instrutória, a fim de que se proceda à fixação dos valores devidos por ambas as partes e, via de consequência, à compensação das quantias na forma legal. Inconformismo das exequentes. Acórdão proferido em processo de conhecimento que determinou tão apenas a anulação parcial da r. sentença apelada no tocante ao pleito reconvencional. Subsistência de título executivo judicial em favor das exequentes. Possibilidade de execução imediata. Impossibilidade de reconhecimento, neste momento processual, de compensação entre as dívidas. Iliquidez da dívida mantida pelas exequentes. Ausência dos requisitos legais dispostos no art. 369 do CC. Princípio da economia processual que não pode se sobrepor ao direito fundamental das partes de obter a solução integral de mérito, incluída a atividade satisfativa, em prazo razoável. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.